Tribunal: STF
Processo: ARE 1482659
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria pela qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    2. O embargante sustenta a existência de erro material na decisão, ao argumento de que o citado relatório do acórdão recorrido faz constar alegações de violações constitucionais diversas daquelas efetivamente deduzidas em seu recurso extraordinário.



    3. Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para suprir o vício apontado, a fim de que a argumentação exposta no recurso extraordinário e no respectivo agravo seja devidamente enfrentada.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Com razão o embargante. Reconhecido, pois, o erro material, torno sem efeito a decisão embargada e passo à análise do recurso extraordinário com agravo, tal como corretamente interposto, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    CORREIÇÃO PARCIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), COM READEQUAÇÃO DO DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. IMPROCEDÊNCIA. PROVIDÊNCIA ADOTADA COM BASE NO ART. 28-A, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA ÀS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO PROPONENTE. AUSÊNCIA DE ERRO OU ABUSO TUMULTUÁRIO. CORREIÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. (e-doc. 4)



    5. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 129, I, da Constituição Federal (e-doc. 12).



    6. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de que a controvérsia se limita ao âmbito infraconstitucional (e-doc. 17).



    7. Contudo, o recurso não comporta seguimento porque incide, na espécie, a pacífica jurisprudência desta Corte quanto à inadmissibilidade de recurso extraordinário contra decisão proferida em correição parcial, em razão de sua natureza administrativa. Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CORREIÇÃO PARCIAL. ATO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. APELO EXTREMO INCABÍVEL. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     1. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido da impossibilidade de interposição de recurso extraordinário contra acórdão proferido em correição parcial, haja vista tratar-se de ato de natureza meramente administrativa. Precedentes. 



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (ARE 1.450.529-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 30/10/2023, p. 13/11/2023).



    8. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para, reconhecendo o erro material e tornando sem efeito a decisão embargada, negar, desde logo, seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator